Tribunal: STF
Processo: ARE 1523689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (“QUINQUÊNIOS”). MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 16/99. QUINQUÊNIOS CESSADOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE EXTINGUIU O ADICIONAL. 1. Cinge-se a controvérsia trazida na ação ora reexaminada ao direito da parte autora em receber o adicional por tempo de serviço (quinquênios) após a edição da Emenda Constitucional n.º 19/1999. 2. Ao instituir o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Serra Talhada, a Lei Municipal nº 176/1990 adotou a aplicação das normas do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco. Por sua vez, a EC n.º 16/1999 à Constituição Estadual passou a vedar qualquer adicional relativo a tempo de serviço, inclusive o quinquênio. 3. As alterações promovidas na Constituição Estadual não podem ser automaticamente transportadas para o regime dos servidores municipais, tendo em vista a autonomia política da qual gozam os entes federativos, consagrada no art. 18 da CF/88. Súmulas 128 e 141 do TJPE. 4. Tal gratificação apenas foi extinta em âmbito municipal com o advento da Lei Complementar Municipal n.º 358, de 30 de agosto de 2019, sendo os “quinquênios” devidos, portanto, até 29 de agosto de 2019. 5. Quanto aos parâmetros fixados para cálculo dos juros de mora e correção monetária, fica mantida a aplicação dos Enunciados Administrativos n.ºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público do TJPE 6. Escorreita a condenação do município nas custas e despesas processuais, em razão da inexistência de previsão de isenção da edilidade nas Leis Estaduais n.ºs 11.404/96 e 17.116/20. Escorreita a determinação de arbitração da verba honorária quando da liquidação do julgado, conforme art. 85, §4º, II, do CPC. 7. Remessa Necessária não provida, prejudicado o apelo, mantendo a integralidade da sentença, que julgou procedente o pedido da exordial para condenar a edilidade a incorporar as gratificações adicional por tempo de serviço (quinquênios) que a parte autora faz jus, efetuando o pagamento das prestações vencidas durante os últimos cinco anos a contar desta demanda até o dia 29/08/2019, aplicando os Enunciados nº 8, 11, 15 e 20 da SDP/TJPE. 8. Decisão unânime



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ACDT; 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente